Tribunal: CARF
Processo: 10735.906956/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10735.906956/2009-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.366 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ENSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Nos casos em que a DCTF retificadora foi transmitida anteriormente à prolação
do despacho decisório, apresenta-se necessário o retorno dos autos à unidade
de origem, para que profira novo despacho decisório em que sejam levados em
consideração o conteúdo desta declaração retificadora, bem como dos demais
documentos comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, no intuito de que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 148/149 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906956/2009-22
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 1,5

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
20695.84365.300106.1.3.04-9760, transmitida eletronicamente em 30/01/2006, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 22/06/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
3), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é
de R$ 1.550,09.
Cientificado dessa decisão em 30/06/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 08/07/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2, acrescida de documentação anexa.
Em suma, esclarece que teria cometido um equívoco ao enviar a DCTF do
período. Apresenta cópia da DCTF retificadora no intuito de demonstrar suas
alegações.
Ao final, coloca-se à disposição para dirimir alguma dúvida que persista.
O direito creditório em litígio foi objeto dos processos administrativos fiscais no
10735.906955/2009-88 e 10735.906956/2009-22.
Com a manifestação de inconformidade, estão anexados os seguintes documentos:
despacho decisório, procuração, documentos de identificação da procuradora, contrato social,
DCTF retificadora com recibo de entrega, telas com informações complementares da análise do
crédito e o detalhamento da compensação, histórico das comunicações emitido no site dos
correios e Aviso de Recebimento (fls. 3/142).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 147/151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 2

Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 29/09/2014 (vide AR à fl.
155 dos autos, o qual, embora pareça indicar que o recebimento se deu em 29/07/2014, conforme
informação aposta pelo recebedor, deve ter sido recebido na verdade em 29/09/2014, visto que é
esta a data que consta do carimbo de entrega, aposto pelos Correios no AR) e, insatisfeito com o
seu teor, interpôs Recurso Voluntário (fls. 157/202) em 27/10/2014 (vide comprovante de
recebimento à fl. 157).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
 “O valor em questão teve como origem um erro cometido pelo funcionário
da Recorrente, haja vista no ano de 2005 ter a Recorrente passado a
utilizar o regime de caixa para efeito do pagamento de tributos pelo Lucro
Presumido, diverso do que vinha ocorrendo até então. Assim, por esse
regime, o valor recolhido em questão não seria devido, como se
comprovou e novamente se junta-se como anexos (01,02,03,04 e 05)”;
 “O direito da Recorrente está consagrado no art. 147, § 2° do CTN c/c o §
4° que autoriza a retificação das declarações quando comprovado erro na
sua elaboração, mesmo após a notificação de lançamento ou auto de
infração. Além disso, o § 3° do art. 9° da Instrução Normativa RFB n°
1.110/2010 corrobora o direito da Recorrente”, quando houver prova
inequívoca do erro cometido. Por isto, “é lícito à Recorrente apresentar a
DCTF retificadora após o recebimento do Despacho Decisório em
questão”;
 “Convém ressaltar que quase todos os recebimentos da Recorrente, em
função dos seus valores serem superiores a R$ 5.000,00 tem o tributo
COFINS retido na fonte, conforme determina o art. 30 da lei 10.833/2003,
logo, houve tributo a pagar em fevereiro/2005 o valor de R$ 9.491,68
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 2,5

(nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavo),
como demonstra os documentos acostados, já que os recebimentos nesse
mês ocorreram desta forma.”
 Afirmou haver jurisprudência pacífica nesse sentido, citando decisões
administrativas e judiciais;
Anexou, às fls. 163 e seguintes, cópia do acórdão recorrido, despacho decisório, a
manifestação de inconformidade apresentada (denominada “declaração”), comprovante de
arrecadação, recibo de entrega de DCTF retificadora, demonstrativo de cálculo do PIS e da
COFINS do mês de fevereiro/2005, cópias do livro Razão, notas fiscais, planilhas
demonstrativas, DIPJ e recibo de entrega, cópias de decisões administrativas e judiciais,
procuração, cópia do documento de identificação dos procuradores e contrato social.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu por meio do despacho decisório proferido em 22/06/2009 (vide fl. 3 dos autos),
em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito creditório
aproveitado havia sido inteiramente destinado à quitação de débitos do contribuinte, não lhe
restando saldo credor passível de utilização na compensação transmitida.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte esclareceu que o
indeferimento decorreu do equívoco constante da primeira DCTF enviada, a qual fora corrigida
conforme DCTF retificadora transmitida em 07/03/2009 (vide comprovante à fl. 26 dos autos).
Ao analisar o caso, por seu turno, a DRJ entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista que este, em que
pese ter juntado aos autos a DCTF retificadora, não anexou documentação contábil/fiscal apta a
validar as informações ali incluídas.
Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual traz
elementos adicionais para fins de comprovar o seu direito creditório, conforme disposto no
relatório supra.
Da análise dos autos, então, é possível constatar que a DRJ não adentrou no que é,
a meu ver, o cerne da questão sob análise, visto que embasou a sua decisão tão somente na
necessidade de apresentação, por parte do contribuinte, de documentação apta a validar o
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 3

conteúdo da DCTF retificadora - argumento este que, embora válido, não representa o cerne da
controvérsia aqui analisada -, tendo deixado de analisar a particularidade atinente à data do envio
desta retificadora.
Como se vê, a DCTF retificadora neste caso, fora transmitida anteriormente ao
despacho decisório. Sendo assim, a meu ver, deveria a unidade de origem ter levado em
consideração as informações postas naquele instrumento retificador, não havendo qualquer
justificativa para a sua desconsideração no caso vertente.
Sobre os efeitos da DCTF retificadora, traga-se à colação o art. 18 da MP no
2.189-49/2001, bem como o art. 11 da Instrução Normativa no 903/2008, vigente à época dos
fatos, in verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
***
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I -cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II -cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III- em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início de
procedimento fiscal.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o caso concreto aqui
analisado (procedimento eletrônico de não homologação da compensação pleiteada em razão da
não localização de créditos suficientes) não se encontra dentre as hipóteses expressamente
previstas na legislação em que a retificadora não surtirá efeitos. Logo, infere-se que os efeitos da
DCTF retificadora em tal caso serão os mesmos da DCTF originalmente transmitida, desde que
validamente comprovadas as alterações ali inseridas.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 3,5

Nessa ótica, tendo em vista que o despacho decisório deixou de analisar o
conteúdo da DCTF retificadora em questão, penso que os autos deverão retornar àquela instância
de julgamento, para que profira novo despacho decisório levando em consideração a análise
desta retificadora.
Ao fazê-lo, poderá a autoridade fiscal, inclusive, determinar a realização de
diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório
pretendido, consoante lhe faculta o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Em linha com o que aqui se propõe, trago à colação a ementa objeto do Acórdão
no 3201-006.673:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão no 3201-006.673 de
17/03/2020).
E, por concordar com os fundamentos constantes daquele julgado, transcrevo-os a
seguir, adotando-os também como razão de decidir:
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual seja: a
total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 19/03/2008, anteriormente à data
da prolação do despacho decisório (07/10/2009), tendo-se decidido com base na DCTF
original, declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido
substituída pela referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e
de declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido
de que a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente
caso, as informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram
totalmente ignoradas pela Administração tributária na prolação do despacho decisório
sobre o qual se controverte nos autos.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007, vigente à
época da transmissão da declaração de compensação, “[a] DCTF retificadora terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1 , que
disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de
lançamento não se faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que,
em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 4

retificar as informações até então prestadas à Administração tributária, o que, por outro
lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer ato da
repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados,
não se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração, merecendo destaque,
ainda, o fato de que a referida transmissão havia se dado em 19/03/2008, anteriormente
à apresentação da declaração de compensação (07/04/2008), tendo, ainda assim, sido
desconsiderada sem qualquer justificativa por parte da repartição de origem.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de 27 de
junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 01/01/2004 a
31/12/2004 EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO
PROBANTE. A DCTF retificadora que reduz o valor de tributo ou
contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório que
não homologou a compensação de débito do declarante com crédito cuja
origem é justamente o pagamento a maior do tributo/contribuição
retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em
declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal direito
se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON
é mera declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da
União. A informação prestada em DACON, desacompanhada de graves
elementos de convicção, não é suficiente para provar a existência de direito
creditório pleiteado em declaração de compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original,
deve ser aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, voto
no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora
apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos
demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância
administrativas, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias
à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que
esta profira novo despacho decisório em que seja levado em consideração o conteúdo da DCTF
retificadora, bem como a documentação acostada ao Recurso Voluntário interposto, sem prejuízo
de outras diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito
creditório em testilha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.906956/2009-22
Acórdão n.o 3001-001.366
S3-TE01
Fl. 4,5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital